Tribunal: TJDFT
Processo: 0713537-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADIMPLEMENTO DO CONTRATO. PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. SUPOSTA FRAUDE. NEGLIGÊNCIA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BAIXA DO GRAVAME. OBRIGAÇÃO DO BANCO DE INFORMAR A QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR E SOLICITAR A BAIXA JUNTO ÓRGÃO COMPETENTE. RESOLUÇÃO 689/CONTRAN. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, artigo 14, caput).
2. Ao disponibilizar serviços bancários por meios eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram de falha de segurança, como no caso de adulteração e fraude em boletos bancários, na medida em que a fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade do banco responsável pelo pagamento, em atenção ao risco da atividade que desenvolve, que não pode ser transferido ao consumidor.
3. O atraso por parte do banco em informar a quitação das obrigações do devedor e solicitar a baixa de gravame de veículo automotor junto ao órgão competente configura danos morais, por causar transtornos consideráveis a que o financiou, impedindo a transferência do veículo para o adquirente.
4. A fixação do quantum indenizatório deve ser realizada mediante prudente arbítrio do magistrado, levando-se em consideração o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano sofrido e as condições pessoais das partes envolvidas, não havendo justificativa para a redução da verba quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Apelação conhecida e não provida.